Tribunal: TJSP
Processo: 1036045-37.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Fornecimento de água. Ação declaratória cumulada com indenizatória. Relação de Consumo. Sentença de parcial procedência para declarar inexigível o débito acima do consumo mínimo. Recurso da autora insistindo que está sendo realizada cobrança a maior e na ocorrência de danos morais. Sentença que já reconheceu que a cobrança não pode ser maior que o consumo mínimo. Ausência de interesse

Ementa:
Apelação. Fornecimento de água. Ação declaratória cumulada com indenizatória. Relação de Consumo. Sentença de parcial procedência para declarar inexigível o débito acima do consumo mínimo. Recurso da autora insistindo que está sendo realizada cobrança a maior e na ocorrência de danos morais. Sentença que já reconheceu que a cobrança não pode ser maior que o consumo mínimo. Ausência de interesse recursal neste ponto. Danos morais inocorrentes. Mera cobrança a maior que, per si, não dá causa a prejuízos extrapatrimoniais. Ademais, autor que não demonstrou a existência de situação excepcional e extraordinária, proveniente da cobrança, apta a extrapolar a seara do mero dissabor e ingressar, efetivamente, na esfera dos danos morais. Sentença mantida. Recurso não provido, no que conhecido.